Tribunal: TCU
Processo: 017.993/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela entidade Centro Cultural Casa África (C.C.C.A) contra o Acórdão 8.521/2022-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito em solidariedade com os demais responsáveis e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8521/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8521/2022-TCU-Segunda Câmara em face da ocorrência da prescrição intercorrente, arquivando-se os presentes autos, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. encaminhar cópia desta desta deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis arrolados nestes autos, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para ciência.